Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, TENTA MATAR DESAFETO A GOLPES DE FOICE, POR ACREDITAR QUE A VÍTIMA TERIA FURTADO A SUA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque junto com um comparsa tentaram matar desafeto a golpes de foice, em virtude de possível motivo fútil, por entender que a vítima teria praticado furtos contra sua residência.
2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa. O crime foi praticado em superioridade numérica e a golpes de foice, denotando-se propensão ao crime, além de insensibilidade moral, sabendo-se que o motivo do delito não justifica tamanha crueldade.
3 Ordem denegada.